Tribunal: TJDFT
Processo: 0715356-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA COM PRESUNÇÃO DE CULPA. CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO ESTÉTICO. DEFORMIDADE PERMANENTE OU DE LONGO PRAZO. CUMULAÇÃO DO DANO ESTÉTICO COM DANO MORAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 387 DO STJ.

1. Tendo o recorrente demonstrado suficientemente as razões do seu inconformismo, invocando fundamentos de fato e de direito que entende serem aptos a ensejar a reforma da sentença e a obter o provimento dos pedidos indenizatórios formulados na petição inicial, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

2. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nos procedimentos cirúrgicos estéticos, o médico assume o compromisso do efeito embelezador prometido e, caso o resultado pretendido não seja alcançado, presume-se a culpa do profissional, que deverá comprovar excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva do consumidor, do terceiro e situações de caso fortuito ou força maior (Precedentes: REsp 1395254/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15.10.2013, DJe 29.11.2013 e AgRg no REsp 1468756/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19.5.2016, DJe 24.5.2016.

3. No caso dos autos, não são suficientes para excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade civil pelo insucesso da cirurgia plástica realizada, as características físicas individuais da paciente (“biotipo prévio”) e o fato de ser portadora de Diabete Melittus tipo II, por serem circunstâncias prévias e conhecidas do médico, de modo que não configuram caso fortuito ou força maior.

4. Evidenciado nos autos que o serviço oferecido pelos réus apresentou vício de qualidade, caracterizado pela disparidade entre a oferta e o resultado obtido, diferente do que razoavelmente se podia esperar, cabe ao consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço, conforme prescreve o artigo 20 do CDC.

5. Não prospera a pretensão da autora de ser ressarcida dos valores pagos aos réus e, cumulativamente, ser indenizada no valor estimado para a realização da nova cirurgia plástica, já que a restituição dos valores pagos acrescida da quantia que será despendida no futuro para a reexecução dos serviços importaria na realização da cirurgia sem custos para a paciente, configurando enriquecimento sem causa.

6. Na fixação do valor da indenização por danos morais deve-se considerar a proporcionalidade entre o dano sofrido e as consequências advindas do ato lesivo, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano.

7. Demonstrado que o tratamento realizado causou à paciente modificação em sua aparência externa suscetível de lhe causar constrangimento, é devida a condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano estético.

8. Conforme prescreve a Súmula n. 387 do STJ, são cumuláveis as indenizações por danos morais e estéticos.

9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.